Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0742080-68.2020.8.07.0000 Requerente Gerisvander Vieira Campos Requerido Vision Med Assistência Médica Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Gerisvander Vieira Campos em desfavor de Vision Med Assistência Médica Ltda. (antiga Golden Cross) com fundamento no art. 966, IV (ofender a coisa julgada), V (violar manifestamente norma jurídica) e VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos), do CPC, em que pretende a rescisão do acórdão n. 1151937, transitado em julgado em 21/3/2019, proferido pela c. 3a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta nos autos da ação de conhecimento autuada com o n. 0001602-32.2015.8.07.0001. Em extensa narrativa feita na petição inicial (Id 19936415, p. 1-45), segundo o autor, o acórdão rescindendo deu provimento parcial à apelação, para reformar, em parte, a sentença para delimitar a obrigação de custear o tratamento home care de Erotildes Dias Soares até 1/3/2015, data final de vigência do contrato de plano de saúde coletivo resilido entre a operadora e a Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil - AGEPOL. A sentença, conforme a parte autora, condenou a ré a arcar com o pagamento das diárias de home care até o limite do custo diário em hospital com apuração dos valores em cumprimento de sentença. Assevera haver promovido juntamente com a companheira Erotildes Dias Soares demanda em desfavor da requerida, da Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil – AGEPOL e do Hospital Santa Luzia em 21/1/2015 e a liminar foi deferida em 26/1/2015 para o custeio do home care. Dentre vários pedidos formulados, no que importa para ação rescisória, afirma haver requerido a condenação da parte ré a custear o tratamento home care da companheira pelo período de 24 horas, consoante orientação médica. Disse haver recebido notificação expedida pela requerida para conhecimento da resilição do contrato coletivo de plano de saúde com a AGEPOL em 28/2/2015. Assinala ter a ré, em contestação, sustentado a licitude da resilição contratual e haver indicado a disponibilização do home care até a data de extinção do vínculo em 16/4/2015, em razão de prorrogação pactuada entre ela e a AGEPOL. Frisa isso caracterizar fato novo. Alega haver a AGEPOL, em contestação, confirmado a prorrogação do contrato até 16/4/2015 e noticiado a propositura de ação em face da parte requerida em que teria arguido a ilicitude da resilição contratual e, naquela demanda, obter liminar para manter a cobertura do plano de saúde para os associados (processo n. 2015.01.1.032403-7). Diz se tratar de processo autônomo, mas com reflexo na demanda então promovida em desfavor da requerida, da AGEPOL e do Hospital Santa Luzia. O autor afirma, em especificação de provas, ter apresentado documento fornecido pela requerida, em que haveria a informação de renovação do contrato do plano de saúde com a AGEPOL no ano 2015 com validade até julho de 2016. No julgamento da lide, a sentença exarada em 9/12/2015, conforme expõe o requerente, determinou o custeio do home care em favor da beneficiária Erotildes Dias Soares em virtude de contrato vigente até 30/6/2015 e de decisão judicial determinadora da manutenção do vínculo contratual. Acerca da resilição contratual, segundo transcrição feita pelo autor, o pronunciamento judicial de primeira instância considerou inobservância das normas de regência na extinção do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora. Alega ter a sentença mantido o vínculo contratual com fundamento na decisão exarada no processo n. 2015.01.1.032403-7 ajuizado pela AGEPOL em desfavor da ré. Assevera ter sustentado a vigência do contrato de plano de saúde nas diversas manifestações posteriores à sentença e não a ilicitude da resilição contratual pela ré, argumento por ela insistentemente defendido na segunda instância e no STJ. O autor ressalta a firmeza na alegação da perduração do vínculo contratual inclusive em 23/1/2017 em contrarrazões a recurso especial interposto pela requerida, posteriormente provido para cassar o acórdão exarado pela e. 3a Turma Cível e determinar a reapreciação das apelações para se analisarem os requisitos para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo. Todavia, conforme o requerente, o acórdão rescindendo haveria incorrido em erro, porque não se limitou a verificar o atendimento aos requisitos para a resilição contratual. Além disso, teria rejulgado as apelações sem examinar as provas coligidas e concluído pela possibilidade de resilição contratual, com delimitação da obrigação da parte ré de custear o tratamento home care de Erotildes até a data de encerramento do contrato de plano de saúde coletivo em 1/3/2015, sem considerar não ter sido requerida a declaração de nulidade da resolução do contrato de plano de saúde coletivo e a avença estava vigente na data do óbito de Erotildes em 17/9/2016. Salienta haver ocorrido julgamento extra e ultra petita na parte em que o acórdão considerou argumentos como a validade da resilição unilateral do contrato, questão não debatida na petição inicial, e ignorou o pedido de condenação da AGEPOL ao custeio do serviço de home care a partir da resilição contratual. Por esses motivos, afirma ter o aresto ofendido o princípio da congruência e ser nulo nessa parte, tendo incorrido em violação manifesta às disposições dos arts. 141 e 492 do CPC. Argumenta haver o acórdão rescindendo se baseado em premissa equivocada, porque considerou a vigência do contrato de plano de saúde coletivo até 1/3/2015, com base apenas nas alegações da requerida sobre a validade da resilição contratual e fim da vigência do contrato em 28/2/2015, apesar de os elementos probatórios, notadamente cartas enviadas pela ré para o autor como usuário, demonstrarem a prorrogação e manutenção do vínculo até 30/1/2019 por liberalidade entre a requerida e a AGEPOL. Ressalta a comunicação tempestiva. Entende, por isso, ser cabível a ação rescisória para ajustar o pronunciamento judicial à verdade dos fatos, porque incorreu o aresto em manifesta violação ao art. 493 do CPC, ao ignorar o fato novo comunicado no processo acerca da prorrogação da vigência do contrato de plano de saúde coletivo até julho de 2016. Destaca a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5o, LIV e LV da CF), porque o princípio da atualidade não foi observado na prolação do acórdão, em razão de haver comunicado o fato novo após a sentença, mas não ter sido considerado no julgamento dos recursos. Menciona que a demanda movida pela AGEPOL, em desfavor da requerida para discutir a validade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, processo n. 0009420-35.2015.807.0001 (antigo n. 2015.01.1.032403-7), teve o trânsito em julgado da sentença de parcial procedência, em 16/2/2017, para a ré comunicar os usuários a resilição unilateral do contrato e a necessidade de contratação de novo plano de saúde; conceder prazo não inferior a sessenta dias para os usuários realizarem nova contratação; manter a cobertura dos serviços para os quais se exige carência durante os prazos previstos na Lei n. 9.656/1998 e até que o consumidor obtenha idêntica cobertura contratada originariamente com a requerida; e se abster de exigir contraprestação dos usuários a partir da contratação de novo plano de saúde. O acórdão n. 983972 exarado pela c. 5a Turma Cível, segundo o autor, negou provimento à apelação. Fala ter sido a requerida condenada, nesse processo, a realizar os procedimentos determinados pela ANS para a validade da resilição unilateral do contrato, no entanto, como os requisitos para a extinção do vínculo negocial não teriam sido atendidos, inválida seria a resilição, ao contrário do decidido no acórdão rescindendo. Assevera haver sido ele e não a requerida, quem resiliu unilateralmente o vínculo contratual, porque, depois do falecimento da companheira Erotildes Dias Soares em 16/9/2016, ele solicitou o desligamento do plano de saúde coletivo em 20/1/2017. Realça a vigência do referido plano coletivo ter sido protraída ininterruptamente até janeiro de 2019, quando não mais havia vínculo entre ele e a parte ré. Brada ter a requerida promovido a liquidação do acórdão rescindendo, processo distribuído com o n. 0721522- 09.2019.8.07.0001, para receber despesas realizadas com o home care disponibilizado para Erotildes Dias Soares no período de 1/3/2015 a 16/11/2016, dois meses depois do falecimento dela, ocorrido em 16/9/2016. Fala pretender a requerida se enriquecer sem causa, porque a exação se mostra indevida, tendo em vista recair em período de vigência do contrato de plano de saúde coletivo em que havia regular quitação das mensalidades. Por essa razão, insiste em afirmar ter o aresto rescindendo ferido coisa julgada, porque considerou válida resilição contratual, mesmo sem considerar a sentença no processo movido pela AGEPOL em desfavor da ré, em que se condicionou a validade da referida resilição ao atendimento aos requisitos nela estipulados, sem o que haveria de ser reconhecida a invalidade. Desse modo, repisa a alegação de ofensa à coisa julgada, porque o acórdão rescindendo decidiu questão submetida à deliberação judicial no processo movido pela AGEPOL em face da requerida, como ainda o fez de modo diverso do lá resolvido anterior e definitivamente. Entende, por esse motivo, ter também incorrido o aresto em violação a lei – art. 5o, XXXV, da CF e arts. 503 e 505 do CPC –, porque o acórdão ignorou a coisa julgada ao decidir novamente a lide no tocante à vigência do contrato de plano de saúde coletivo, objeto salientado como não submetido à apreciação na demanda, para reconhecer termo diverso do depreendido do pronunciamento exarado no outro processo em que se formou a coisa julgada, ainda que o teor do pronunciamento seja idêntico ao transitado em julgado. Fala ter sido malferido também direito adquirido, porque o acórdão rescindendo assinalou o fim da vigência do contrato em 1/3/2015, embora ainda surtisse efeitos jurídicos, por força da sentença proferida no processo n. 0009420-35.2015.807.0001 (antigo n. 2015.01.1.032403-7), que reconheceu a validade da resilição apenas mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na sentença exarada nesse processo, e também por liberalidade da requerida em acordo com a AGEPOL, que pactuaram sucessivas prorrogações do vínculo até o fim em janeiro de 2019. Alega estarem atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 969, c/c art. 300, do CPC, porquanto a probabilidade do direito está demonstrada na ofensa à coisa julgada, na violação manifesta à lei e no erro de fato pelo acórdão rescindendo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na propositura de liquidação de sentença em que se apurou débito em favor da requerida a ser por ele ressarcido no valor de R$ 482.244,90, que assevera não existir pelos motivos expostos. Ademais, assevera ser idoso com mais de oitenta e um anos de idade e ter prioridade na tramitação processual. Ressalta enfrentar dificuldades financeiras e ter direito à gratuidade de justiça. Requer a tramitação prioritária do processo, a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo e, no mérito, julgar procedente o pedido para rescindir o aludido aresto e em novo julgamento condenar a requerida a custear o serviço de home care a Erotildes Dias Soares enquanto perdurar a vigência do contrato de plano de saúde coletivo, ou seja, até 20/1/2017. Esta relatoria determinou ao requerente a comprovação da insuficiência de recursos financeiros para somente então apreciar o requerimento de concessão de gratuidade de justiça (Id 20081245). O autor optou pelo recolhimento das custas e do depósito e apresentou os comprovantes (Ids 20274073, 20274077, 20274078, 20274079 e 20274080). Em exame da petição inicial, esta relatoria determinou emenda para prestar esclarecimentos e completar a instrução com documentos indispensáveis à compreensão da lide (Id 20223152). O autor se manifestou em atendimento ao pronunciamento exarado (Ids 20676016 e 20676023 a 20676046). É o relatório. Decido. 1. Da tramitação prioritária da ação rescisória A tramitação prioritária de processo judicial em que figure como parte pessoa idosa com mais de 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave não depende de deferimento. O autor, apesar disso, formulou requerimento em que pleiteia a tramitação prioritária do processo, por ser idoso. Como ele demonstrou contar com mais de oitenta e um anos de idade, segundo documentação coligida, inequívoca a aplicação ao caso vertente a regra estabelecida pelo art. 1.048, caput, I e § 4o, do CPC[1]. Mister, portanto, deferir a tramitação prioritária da ação rescisória, como requerido. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo autor na petição inicial para determinar a tramitação prioritária da ação rescisória. Anote-se. 2. Da admissibilidade da ação rescisória Segundo o art. 966, IV, V e VIII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) IV - ofender a coisa julgada; V- violar manifestamente norma jurídica; VIII- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos; O autor e a companheira Erotildes Dias Soares ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos em desfavor de AGEPOL – Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, Golden Cross – Assistência Internacional de Saúde e Hospital Santa Luzia – Rede D’or São Luiz S.A. em 21/1/2015, processo autuado com o n. 2015.01.1.005809-4 (Id 19936429, p. 1-19. Demonstraram ser titulares de plano de saúde coletivo operado pela Golden Cross – Assistência Internacional de Saúde (sucedida pela requerida, parte nesta demanda rescisória) e ao qual aderiram por meio da AGEPOL – Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal em 1/5/1989 e em relação ao qual se mantiveram vinculadas ininterruptamente com pagamento regular das mensalidades mediante débito em conta bancária, em que as carteiras do plano de saúde indicavam a validade até 30/6/2015 (Id 19936429, p. 25-26 e p. 34-35). Assinalaram assegurar o referido plano de saúde internação 365 dias por ano (Id 19936429, p. 29-31). Segundo a narrativa, Erotildes Dias Soares estava internada no Hospital Santa Luzia – Rede D’or São Luiz S.A. desde 18/10/2014 e, em relatório médico datado de 26/10/2014, complementado em 2/12/2014 a pedido da operadora do plano de saúde, médica dessa entidade hospitalar solicitou à Golden Cross – Assistência Internacional de Saúde o acompanhamento da paciente pelo serviço de home care 24 horas com a finalidade de restaurar a saúde dela, maximizar nível de independência e minimizar efeitos debilitantes causados pelas patologias e ressaltou a demência senil degenerativa que a acometeu e as sequelas motoras de acidente vascular cerebral e hipertensão arterial sistêmica e hematomatose. A operadora do plano de saúde, no entanto, não atendeu à solicitação, e teria comunicado informalmente ao requerente limitar o serviço de home care ao período de 9h às 19h. Ademais, a AGEPOL enviou e-mail para o autor em 12/1/2015, para informá-lo sobre a resilição do plano de saúde coletivo com a AGEPOL por iniciativa da operadora em 18/12/2014, sendo que a vigência do contrato expiraria em 28/2/2015 às 23h59min (Id 19936429, p. 80/81). Dentre os vários pedidos formulados pela parte autora, verifico nenhum deles se referir à declaração de invalidade da resilição contratual do plano de saúde coletivo entre a Golden Cross e a AGEPOL. No que interessa à ação rescisória, o pedido identificado na letra “d”, em que os autores pediram fosse a Golden Cross compelida a disponibilizar o serviço de home care completo para Erotildes Dias Soares com todos os materiais médicos hospitalares necessários (Id 19936429, p. 17). O juízo deferiu a antecipação de tutela em 26/1/2015 para determinar à Golden Cross o custeio das despesas com o home care em benefício de Erotildes Dias Soares com a disponibilização do serviço contendo no mínimo os itens descritos na solicitação médica e também lhe ordenou arcar com as despesas da internação nos limites do contrato de plano de saúde até a transferência dela para o home care (Id 19936429, p. 108/109). A Golden Cross enviou telegrama para o autor com a finalidade de o informar que, em atendimento à decisão judicial, o serviço de home care estava autorizado e disponível desde 13/2/2015 (Id 19936429, p. 125-127). Em petição protocolada pela parte autora em 17/8/2015 em atendimento à determinação de especificação de provas, o autor apresentou cartas enviadas pela Golden Cross em que é possível verificar a prorrogação da vigência do contrato de plano de saúde coletivo firmado entre ela e a AGEPOL no ano 2015, com indicação de a próxima negociação ocorrer depois de doze meses contados da data do aniversário do contrato em julho de 2015 (Id 19936430, p. 1-7). Na sentença, a i. juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em relação ao que interessa à ação rescisória, condenou a Golden Cross a arcar com as diárias de home care até o limite do custo diário em hospital com apuração dos valores em cumprimento de sentença e manteve a antecipação de tutela para a Golden Cross continuar a prestar o serviço de home care, com a consideração da apuração do custo desse serviço na forma determinada no aludido pronunciamento judicial. Assinalo nada haver sido declarado a respeito da invalidade da resilição do contrato de prestação de serviços de plano de saúde coletivo no dispositivo, mas, na fundamentação, a i. magistrada considerou inválida a resilição unilateral do referido contrato e mencionou o desprovimento do agravo de instrumento contra a decisão concessiva da antecipação da tutela (Id 19936431, p. 1-9). O autor e Erotildes Dias Soares apresentaram apelação, para pleitear a reforma parcial da sentença, a fim de Golden Cross e o Hospital Santa Luiza serem condenados ao pagamento de compensação pelos danos morais alegadamente sofridos (Id 19936432, p. 1-10). Golden Cross também apelou e pediu a reforma da sentença para os pedidos serem julgados improcedentes. Propugnou pela validade da resilição do contrato de plano de saúde coletivo e haver encaminhado com antecedência a notificação. Nada disse sobre a prorrogação da vigência contratual (Id 19936433, p. 1/23). Em contrarrazões à apelação interposta pela Golden Cross, o autor e Erotildes Dias Soares refutaram a alegação de resilição do contrato e pediram o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença, salvo na parte por eles atacada por apelação também manejada (Id 19936434, p. 1-3). A e. 3a Turma Cível, em acórdão registrado com o n. 950.332, proferido em 22/6/2016, negou provimento à apelação da Golden Cross e deu parcial provimento a dos autores (Id 19936437, p. 1-16). Interposto recursos especial pelos autores (Id 19936439, p. 1-12) e pela Golden Cross (Id 19936441, p. 1-19), no c. STJ, monocraticamente no julgamento do REsp n. 1.688.678/DF em 19/9/2018, o relator, Min. Antônio Carlos Ferreira deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela requerida, para determinar se foram atendidos os requisitos erigidos pela jurisprudência daquele c. Tribunal Superior para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, porque inviável o reexame de fatos naquela instância superior e julgou prejudicado o dos autores, em que perseguiram a majoração da reparação pecuniária dos danos morais (Id 19936442, p. 1-4). Constam também faturas emitidas pela Golden Cross com identificação dos autores Gerisvander e Erotildes como usuários do plano de saúde coletivo nos meses de outubro de 2016 e de Gerisvander em novembro de 2016 a fevereiro de 2017 (Id 19936445, p. 1-23). Além disso, há declaração emitida pela AGEPOL de Gerisvander haver estado inscrito no plano de saúde Golden Cross de 1/5/1989 até 20/1/2017, quando requereu o cancelamento, e a companheira dele Erotildes Dias Soares também esteve inscrita até o falecimento ocorrido em 17/9/2016 (Id 19936445, p. 24). A e. 3a Turma Cível deste i. Tribunal de Justiça, então, em cumprimento ao acórdão promanado do c. STJ, rejulgou as apelações e proferiu o acórdão rescindendo, registrado com o n. 1.151.937 em 13/2/2019. Reconheceu, com fundamento nos critérios definidos pela jurisprudência do c. STJ, a validade da resilição imotivada unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, porque havia previsão contratual dessa faculdade, o vínculo contratual perdurava de 1/5/1989 e vigia até 30/6/2015 e a operadora enviou notificação em 10/12/2014 para comunicar o desfazimento do vínculo após as 23h59min de 28/2/2015. Ressaltou se tratar de aspecto secundário, porque o objeto da demanda foi a negativa de internação e de disponibilização do tratamento em home care a Erotildes Dias Soares em 18/12/2014, quando vigia o contrato de plano de saúde coletivo, encerrada em 1/3/2015. Preservou a condenação estabelecida na sentença, mas a limitou ao período de vigência contratual até 1/3/2015 (Id 19936438, p. 1-17). O trânsito em julgado foi certificado (Id 20676046, p. 27). Esse apanhado se revela indispensável para o exame da admissibilidade da ação rescisória, porque possibilita compreender o objeto da pretensão, a dinâmica processual, as manifestações empreendidas naquilo que interessa ao objeto desta demanda e o teor das deliberações tomadas no curso processual até culminar na prolação do acórdão rescindendo. Entendo consistir em alegações retóricas as assertivas empreendidas pelo autor da ação rescisória no tocante à ofensa à coisa julgada pelo acórdão rescindendo e violação manifesta de norma jurídica em relação aos arts. 141, 492, 503 e 505 do CPC e art. 5o, XXXV, da CF. Efetivamente consistiu em questão sustentada pela defesa de Golden Cross a validade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo então firmado com a AGEPOL e em relação ao qual o requerente e sua companheira Erotildes aderiram em 1/5/1989 e nele se mantiveram como usuários até a extinção do vínculo. Nesse ponto reside a controvérsia relevante para a presente ação rescisória. Na contestação (Id 19936452, p. 1-25), a Golden Cross defendeu a validade da resilição unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo firmado com a AGEPOL, ao qual o autor e a companheira aderiram. A questão foi apreciada pela sentença, que não agasalhou essa alegação e considerou ilícita a resilição pela abusividade, mas o acórdão rescindendo a reputou válida. Não observo violação manifesta ao disposto no art. 5o, XXXV, da CF e aos arts. 503 e 505 do CPC. A sentença exarada no julgamento da demanda movida pela AGEPOL em desfavor da Golden Cross, processo n. n. 0009420-35.2015.807.0001 (antigo n. 2015.01.1.032403-7), foi de parcial procedência do pedido para condenar a ré a comunicar aos usuários a resilição unilateral do contrato e a necessidade de contratação de novo plano de saúde, conceder prazo não inferior a sessenta dias para os usuários realizarem nova contratação, manter a cobertura dos serviços para os quais se exige carência durante os prazos previstos na Lei n. 9.656/1998 e até que o consumidor obtenha idêntica cobertura contratada originariamente com a requerida e se abstenha de exigir contraprestação dos usuários a partir da contratação de novo plano de saúde. O acórdão n. 983972 exarado pela c. 5a Turma Cível, segundo o autor, negou provimento à apelação. O trânsito em julgado em 16/2/2017. Não vislumbro indícios de ofensa à autoridade da sentença exarada nesse processo, porque não houve ruptura do vínculo contratual entre a Golden Cross como operadora do plano de saúde coletivo e o autor e sua companheira. O vínculo contratual permaneceu hígido até o falecimento de Erotildes Dias Soares em 16/9/2016 e até o desligamento voluntário do autor Gerisvander em 20/1/2017, conforme declaração emitida pela AGEPOL, entidade patrocinadora e contratante do plano de saúde coletivo com a Golden Cross (Id 19936445, p. 24). Não verifico também elementos indicativos de julgamento ultra ou extra petita pelo acórdão rescindendo. A verificação dos requisitos para a resilição contratual pela Golden Cross, para fins de reconhecimento da validade da conduta intentada, foi realizado em cumprimento à deliberação do c. STJ, contra a qual não se insurgiu o autor após o julgamento monocrático empreendido pelo relator, Min. Antônio Carlos Ferreira. Há inegável preclusão, a obstar a cognição da ação rescisória quanto à alegação de violação manifesta de norma jurídica, no caso os arts. 141 e 492 do CPC. Percebo, no entanto, a possibilidade de estar o acórdão fundado em erro de fato verificável dos autos em relação ao termo de vigência do contrato de plano de saúde coletivo. Nada obstante a insistente defesa empreendida pela Golden Cross no tocante ao direito à resilição unilateral imotivada empreendida por meio da notificação enviada em 10/12/2014, em que noticia o fim da vigência contratual às 23h59min do dia 28/2/2015, os diversos documentos catalogados nos autos do processo, desde a oportunidade concedida às partes para a especificação de provas até despois do julgamento monocrático do recurso especial pelo ministro relato em que foi proferido o acórdão rescindendo, dão conta de ter ocorrido sucessivas prorrogações da vigência contratual, possivelmente provocadas, no início, pela decisão de antecipação de tutela para manutenção do vínculo contratual proferida na demanda movida pela AGEPOL em desfavor da Golden Cross, processo n. 0009420-35.2015.807.0001 (antigo n. 2015.01.1.032403-7). Segundo o art. 493, caput, do CPC, Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Embora o autor tenha noticiado a postergação da vigência contratual, o voto condutor do acórdão rescindendo se baseou exclusivamente na assertiva ultrapassada da Golden Cross de o fim dos efeitos da avença ter ocorrido em 28/2/2015, equivocamente assinalado como 1/3/2015 no aresto rescindendo. Aparentemente, ignorou o direito de defesa exercido pelo autor e deixou de observar o procedimento adotado ao julgar a lide sem a consideração sobre os elementos de prova documental colacionados, em desprezo ao contraditório exercido em devido processo judicial instaurado, Realmente, existem elementos de prova documental produzidos com a petição inicial indicadores de o contrato de plano de saúde não ter sofrido solução de continuidade até o óbito de Erotildes Dias Soares, ocorrido em 16/9/2016 e até o desligamento do autor em 20/1/2017. Nesse caso, a premissa fática realçada no acórdão rescindendo para assinalar o termo da vigência contratual equivocamente em 1/3/2015 evidencia o cabimento da ação rescisória, em virtude de o pronunciamento judicial rescindendo estar fundado em erro de fato verificável do exame dos autos e, em razão disso, também haver violado manifestamente a disposição do art. 493, caput, do CPC e do art. 5o, LIV e LV, da CF. O aresto rescindendo não considerou o fato superveniente relevante para o julgamento da lide, nada obstante a robusta prova documental catalogada nos autos antes de sua prolação pela e. 3a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça em rejulgamento das apelações, realizado em cumprimento à decisão monocrática exarada pelo relator, Min. Antônio Carlos Ferreira no julgamento do REsp n. 1.688.678/DF. Considero, portanto, parcialmente admissível a ação rescisória fundada nos permissivos dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, por haver o acórdão rescindendo supostamente incorrido em violação manifesta à regra do art. 493, caput, do CPC e do art. 5o, LIV e LV, da CF e por estar fundado em possível erro de fato verificável diretamente dos autos. 3. Do pedido de concessão de tutela de urgência O art. 969 do CPC preconiza que A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, em atenção aos fatos narrados pela parte autora e aos elementos probatórios por ela apresentados com a petição inicial e a emenda, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado no tocante à alegação de erro de fato verificável do exame dos autos no tocante aos elementos de prova documental coligidos indicadores de não ter ocorrido a resilição do contrato de plano de saúde coletivo até o óbito de Erotildes Dias Soares e de violação manifesta de norma jurídica, no tocante à suposta contrariedade ao art. 5o, LIV e LV, da CF e ao art. 493, caput, do CPC, consoante a exposição feita na admissão parcial da ação rescisória. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrada aquela, como visto acima, há de se considerar verificado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo o autor, a requerida promoveu a liquidação do acórdão rescindendo, processo distribuído com o n. 0721522- 09.2019.8.07.0001 e haver sido apurada a quantia de R$ 482.244,90 em favor dela relativamente às despesas realizadas com o home care disponibilizado para Erotildes Dias Soares no período de 1/3/2015 a 16/11/2016, embora o falecimento dela tenha ocorrido em 16/9/2016. A fundada controvérsia sobre a existência da vultosa dívida e a apuração com consideração de período em que a beneficiária do serviço home care já havia falecido há quase dois meses realçam o perigo de dano de difícil reparação para o autor e o risco ao resultado útil do processo, caso não ocorra a suspensão do curso do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da lide rescisória. A expressiva soma do débito liquidado pela requerida de quase meio milhão de reais demandará constrição patrimonial forçada para o adimplemento do crédito excutido, com prejuízo para a sobrevivência digna do autor, idoso octagenário que alega viver exclusivamente dos proventos de aposentadoria em companhia do filho em imóvel e ele pertencente. Em consulta à tramitação, verifico haver sido instaurado o cumprimento de sentença e a parte executada ter apresentado impugnação, consoante certidão lavrada no Id 75143464 do processo n. 0721522-09.2019.8.07.0001 em tramitação perante o juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Trago à colação julgado desta c. 1a Câmara Cível, em que se reconheceu a viabilidade da concessão da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença na pendência de julgamento de ação rescisória. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. LEI DISTRITAL 318/92. SERVIDORES RESIDENTES EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DIVERSA DA UNIDADE DE SAÚDE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇAO DE LEI. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verificando-se, numa primeira e perfunctória análise, própria desta sede, que o acórdão rescindendo terminou por estender o pagamento da Gratificação de Movimentação prevista no art. 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 318/92 a hipóteses não contempladas no normativo, tendo em conta a referência expressa de sua concessão aos servidores "em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem", e a ausência de menção aos servidores não residentes no Distrito Federal, extrai-se, num exame superficial, a probabilidade do direito alegado na Ação Rescisória, por violação literal de lei. 2 - O perigo de dano encontra-se presente na constatação de que os substituídos do Agravante, com amparo no acórdão rescindendo, perseguem, na fase de cumprimento de sentença, verbas relativas à Gratificação que lhes foi estendida e que possuem natureza alimentar, sendo, portanto, irrepetíveis, vislumbrando-se, assim, no caso de não suspensão do trâmite da fase de cumprimento de sentença, ainda que não seja possível estabelecer a data em que ocorreria o pagamento respectivo, o risco de ineficácia de eventual provimento jurisdicional positivo na Ação Rescisória, haja vista que não será possível exigir a devolução dos valores. 3 - Nesse contexto, não tendo sido deduzidos argumentos suficientes a justificar a modificação da decisão ora agravada, deve o decisum em que deferida a tutela de urgência pleiteada na Ação Rescisória ser mantida pelos fundamentos acima transcritos. Recurso desprovido. (Acórdão 1037326, 07012431020168070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no PJe: 15/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização, movido pela requerida em desfavor do autor até o julgamento definitivo da ação rescisória. À vista do acima exposto, DEFIRO a tramitação prioritária da ação rescisória e DEFIRO também a tutela de urgência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0721522-09.2019.8.07.0001 até o julgamento definitivo da ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Cite-se a requerida para tomar conhecimento da demanda e, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 970 do CPC[2]. Inútil a conciliação das partes em audiência, nessa fase processual, diante do desinteresse manifestado pela parte autora. Expeça-se mandado de citação e de intimação a ser enviado pelo correio, nos termos do art. 246, I, do CPC[3]. Comunique-se imediatamente o juízo da 17a Vara Cível de Brasília, perante o qual tramita o cumprimento de sentença, para ciência e cumprimento da determinação de suspensão. Expeça-se ofício. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. [2] Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. [3] Art. 246. A citação será feita: I - pelo correio;